Tribunal: TJPA
Processo: 0015299-45.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015299-45.2008.8.14.0301

APELANTE: BENEDITO MUTRAN & CIA. LTDA.

APELADO: EONIA - COMERCIO DE PRODUTOS METALURGICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA CITRA PETITA. JULGAMENTO PARCIAL DOS PEDIDOS. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 141 E 492 DO CPC. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação ajuizada por BENEDITO MUTRAN & CIA LTDA visando à rescisão contratual por descumprimento de obrigações contratuais pela ré e ao ressarcimento de despesas e danos materiais.

2.

A sentença de primeira instância acolheu o pedido de rescisão contratual, mas deixou de analisar o pedido subsidiário de indenização por danos materiais, o que caracteriza julgamento citra petita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão central consiste em verificar a ocorrência de julgamento citra petita, uma vez que a sentença proferida não analisou todos os pedidos formulados pelo autor na petição inicial, especialmente o pleito de indenização pelos danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Conforme o princípio da adstrição ou congruência, o magistrado deve julgar a causa dentro dos limites propostos pelas partes, sendo vedado deixar de apreciar qualquer pedido formulado, sob pena de nulidade da sentença por julgamento citra petita, nos termos dos artigos 141 e 492 do CPC.

5.

A sentença recorrida não apreciou o pedido de indenização pelos danos materiais formulado pela parte autora, o que configura julgamento citra petita, ensejando a anulação da decisão.

6.

É inviável a análise direta deste pedido pelo tribunal com base no artigo 1.013, § 3º, do CPC, uma vez que o processo não está em condições de imediato julgamento, além de exigir-se observância aos princípios do contraditório e da não-surpresa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido. Sentença anulada. Determinada a devolução dos autos à origem para prolação de nova sentença, com análise de todos os pedidos formulados.

Tese de julgamento:

1.

O julgamento citra petita, caracterizado pela omissão de análise de pedidos expressamente formulados, viola os princípios da congruência e da adstrição, devendo a sentença ser anulada para que seja proferida nova decisão com exame de todos os pedidos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141 e 492.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, AC nº 0810874-36.2017.8.14.0006, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, j. 13/08/2024; TJPA, AC nº 0800082-86.2019.8.14.0221, Rel. Desª Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, j. 28/11/2023.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0015299-45.2008.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: BENEDITO MUTRAN & CIA. LTDA
(ADV. ALBERTO ANTONIO DE ALBUQUERQUE CAMPOS)

APELADA: EONIA – COMÉRCIO DE PRODUTOS METALURGICOS
(ADV. PATRICIA DA SILVA TOMAZZELLI
)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
BENEDITO MUTRAN & CIA. LTDA
, em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que julgou improcedente a
ação ordinária de rescisão contratual e indenização por dano moral e material,
ajuizada em face da empresa EONIA – COMERCIO DE PRODUTOS METALURGICOS LTDA, ora recorrida, declarando extinto o processo,
“
com resolução de mérito
, nos termos do art. 487, II do CPC, porquanto verificada a ocorrência do prazo decadencial previsto no art. 445 do CC”.

Em suas razões sustenta a parte recorrente sustentando, em síntese: I)
“omissão do Juízo a quo. Existência de pedido de indenização por danos materiais;
II)
“dano à boa-fé. Realidade fática que demonstra tentativa de resolução amigável. Redibição que recompensa atitude ilícita do apelado”
; III)
“aplicabilidade do CDC. Concordância expressa da apelada”
. Com esta perspectiva requer:

“a) Conhecer da presente apelação, visto que estão satisfeitos os respectivos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade;

b) No mérito, dar provimento à apelação no sentido de reformar a sentença para que seja julgado o pedido de indenização por danos materiais, o que não foi feito em sentença;

c) Ainda no mérito, que seja reconhecida a boa-fé da Apelante e a má-fé da Apelada para que seja reconhecida a necessidade de indenização, tendo em vista que a sentença contempla a torpeza da Apelada.

d) Por fim, ainda no mérito, a aplicabilidade do CDC, tendo em vista que houve concordância das partes acerca da qualidade de consumidora da Apelante”.

Não foram apresentadas contrarrazões (Certidão PJe ID nº 20.402.384).

É o relatório.

Inclua-se na pauta da próxima sessão virtual desimpedida.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0015299-45.2008.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: BENEDITO MUTRAN & CIA. LTDA
(ADV. ALBERTO ANTONIO DE ALBUQUERQUE CAMPOS)

APELADA: EONIA – COMÉRCIO DE PRODUTOS METALURGICOS
(ADV. PATRICIA DA SILVA TOMAZZELLI
)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

A sentença deve ser anulada.

Da leitura atenta da petição inicial (PJe ID nº 20.402.203), verifica-se que foram deduzidos os seguintes pedidos:

“1) antecipar parcialmente os efeitos da tutela, tendo em vista o preenchimento dos requisitos do art. 273, do CPC, para:

1.1) rescindir o contrato entabulado entre as partes em face do descumprimento, pela empresa ré, das obrigações que lhe cabiam relativamente à substituição do bem, ou, no mínimo, reparo imediato da caldeira de modo que pudesse a mesma ser regularmente operacionalizada pela autora no beneficiamento da castanha.

1.2) a empresa autora ser ressarcida das despesas adicionais, no importe de R$ 110.523,60, decorrente da soma das despesas com o engenheiro (R$ 65.000,00, proposta anexa, já referida) e com os materiais necessários à reconstrução (DOC. 08 - R$ 45.523,60), conforme notas fiscais igualmente referidas nesta inicial.

2) no mérito, em final sentença:

2.1) seja a presente ação julgada procedente e, em conseqüência.

confirmada antecipação antes concedida, acrescida da condenação da ré ã devolução do valor desembolsado para aquisição do equipamento (R$ 200.000,00), e dos encargos legais, bem assim de eventuais acréscimos de despesas oportunamente juntados, tendo em vista a realização da obra de reconstrução da caldeira no presente momento, conforme ressaltado anteriormente.

2.2) a condenação da Ré nos encargos de sucumbência, especialmente custas processuais e honorários advocaticios de 20% (vinte por cento sobre o valor da causa)”.

Dessa forma, constata-se que a parte autor visou com a ação o provimento dos requerimentos: (1) rescindir o contrato; e (2) ser ressarcida pelos danos morais e materiais.

A sentença proferida pelo Juízo
a quo
deixou – em que pese a possível relação de interdependência argumentativa que redundaria na idade de pedido sucessivo –, de apreciar o pedido subsidiário, qual seja, o pleito indenizatório.

Deve ser pontuado que o princípio da adstrição ou congruência impõe ao magistrado a responsabilidade de decidir a lide dentro dos limites objetivados pelas partes, não lhe sendo autorizado proferir sentença de forma extra, ultra ou citra petita.

Assim, verifica-se a ocorrência de julgamento citra petita, visto que inexiste na referida sentença examinada qualquer referência ao pedido citado acima.

Destarte, a sentença é citra petita e, portanto, nula, ao violar os artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, na forma abaixo transcrita, bem como o princípio da congruência:

“Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.”

“Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.”

Nesse sentido, seguem os reiterados julgados exarados por esta e. Turma:

“
EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ACOLHIDA. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E 489, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA CITRA PETITA. NULIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA DECLARADA NULA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A omissão que se dá pelo decisum de forma infundada compromete o instituto processual a dar vida à garantia constitucional do direito de ação (que açambarcar o devido processo legal: contraditório e a ampla defesa), bem como o direito a que todas as decisões sejam fundamentadas.

Patente o enquadramento da decisão naquelas hipóteses censuradas pelo art. 489, § 1º, IV do CPC, pois, da maneira como proferido, fica nítido que o ato decisório não enfrentou os argumentos deduzidos pela parte, ainda que para afastá-los, ou seja, na decisão não se constata o seu fundamento nela há apenas executado um jogo de palavras, a só depor contra o princípio formalmente constitucionalizado do devido processo legal e contra a atuação séria e eficiente do Poder Judiciário. Nesse contexto, forçoso concluir que a sentença deixou de apreciar os pedidos da contestação e da réplica tal como posto, consubstanciando-se citra petita. Por todo o exposto, entendo que a sentença é nula tanto por ausência de fundamentação quanto por consubstanciar-se citra petita. Ressalte-se, alfim, que a situação é de tal gravidade que dificulta até mesmo o manejo de recursos, impondo à parte apelante que traga toda a discussão ao Tribunal, não como sede revisora, mas em verdadeira desconsideração ao juízo singular, desiderato ao qual não se presta este sodalício. Ademais, injustificável a intervenção imediata deste órgão recursal em franca substituição ao julgador originário, sob pena de indevida supressão de instância e desprestígio à instância primeva. Recurso
CONHECIDO E PROVIDO
para
ACOLHER A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA
, declarando-a nula, determinando que outra seja proferida, com a análise de todos os pedidos da contestação e da réplica”.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0810874-36.2017.8.14.0006 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 13/08/2024).

........................................................................................................

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA SUSCITADA EM CONTESTAÇÃO E NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO. SENTENÇA CITRA PETITA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO POR ESTA E. CORTE SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. SENTENÇA NULA. DE OFÍCIO.

1)
A preliminar de litispendência alegada em contestação, em relação ao Processo n.º 0800019-95.2018.8.14.0221, posto que idênticas as partes, causa de pedir e pedido, vê-se que não foi apreciada pelo juízo a quo;
2)
Eventual reconhecimento de litispendência, demandaria a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC;
3)
Contudo, a sentença que não aprecia preliminar suscitada pelo réu em contestação se afigura citra petita, principalmente quando há, ao menos em tese, a possibilidade de tal argumento infirmar a premissa alcançada pelo julgador;
4)
Destarte, por estas razões, impõe-se a declaração de nulidade da sentença, de ofício, para que seja decidida a preliminar suscitada. Dessa forma, reconhece-se que a sentença padece do vício, tendo em vista que se mostra nitidamente citra petita, e, por conseguinte, declara-se nula de pleno direito”.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800082-86.2019.8.14.0221 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/11/2023).

.
.......................................................................................................

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DOS ALUGUÉIS VINCENDOS. PEDIDO EXPRESSO NA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA CITRA PETITA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Da análise dos autos, constato que o Recorrente, na petição inicial, pleiteou que lhe fossem pagos os aluguéis vencidos e vincendos, mas o juízo de primeiro grau, apesar de ter declarado a rescisão do contrato de locação e determinado o pagamento dos aluguéis vencidos, silenciou-se quanto aos valores devidos após ao ajuizamento da Ação de despejo. 2. Assim, constatando-se que a sentença combatida é citra petita, o apelo deve ser provido para condenar o Apelado também ao pagamento dos aluguéis que se tornaram devidos após o ajuizamento da Ação de Despejo até a data da efetiva desocupação do imóvel objeto do contrato de locação, incidindo sobre os valores multa por atraso de 10% (dez por cento), juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, e correção monetária na base do IGP-M.3. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA”
. (TJPA – Apelação Cível – Nº 0003125-81.2007.8.14.0201 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 02/04/2019).

Dessa forma, mister reconhecer o
error in procedendo
, impondo-se, por conseguinte, a anulação da sentença para que seja sanada a omissão apontada.

Ressalte-se, por fim, que tal pedido não pode ser analisado na forma do artigo 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil, tendo em vista que o processo não está em condições de imediato julgamento, bem como em observância aos princípios da não-surpresa e do contraditório.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por BENEDITO MUTRAN & CIA LTDA, para acolhendo a preliminar suscitada, declarar a nulidade da sentença recorrida, e, por conseguinte, deixo de julgar os demais argumentos, ante a sua prejudicialidade.

É como voto.

Transitando em julgado esta decisão, dê-se baixa na distribuição desta relatora.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 21/11/2024